Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NÃO CONSTANTE NA BULA. “OFF LABEL”. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGALIDADE DA RECUSA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO AVELUMAB. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. REGISTRO POSTERIOR NA ANVISA PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA UROTELIAL. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa, porquanto o pedido inicial é certo e determinado, qual seja a pretensão de fornecimento de medicamento em virtude de contrato de saúde prévio, sendo variável apenas a quantidade fornecida que somente será efetivada no decorrer do tratamento médico.
2. As regras insertas no Código de Defesa do Consumidor se aplicam na relação jurídica estabelecida entre o segurado e a ré, operadora de plano de saúde, conforme preceitua o Enunciado no 608, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não compete ao plano de saúde perquirir a forma de tratamento destinada ao controle da moléstia da qual o paciente foi acometido, devendo seguir a indicação do médico especialista, pois o prestador de serviços pode limitar as doenças cobertas pelo contrato de assistência médica, mas não os tratamentos, sob pena de esvaziamento da função precípua do contrato de plano de saúde. Precedentes STJ e TJDFT.
4. O fornecimento de medicamento indispensável para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, desde que indicado pelo médico especialista, é medida que se impõe.
5. A tese de que se trata de medicamento para uso off label não se sustenta, diante da evidência de que a indicação inicial como tratamento do câncer de pele passou a contemplar o carcinoma urotelial (enfermidade que acomete o autor) e como tratamento de manutenção de primeira linha, a partir de 28/12/2020, conforme informa o site da ANVISA.
6. Fixadas as astreintes em valor razoável e com limitação temporal, não há que se falar em abusividade ou enriquecimento sem causa da parte autora, sob pena de, em se reduzindo o valor ou a periodicidade, retirar a sua natureza coercitiva.
7. Em se tratando de fornecimento de medicamento de uso contínuo, não há como estimar o valor total do tratamento, impondo-se a apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso parcialmente provido.